Tribunal: TJDFT
Processo: 0000841-89.2015.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS REFLEXOS. HOSPITAL. FALECIMENTO. GENITORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERÍCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. EXAMES E LAUDOS. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. RECONHECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
1. A partir da documentação constante dos autos, o perito judicial informou a impossibilidade de se adotar uma conclusão técnica inequívoca quanto às circunstâncias em que produzida a lesão infecciosa no útero da paciente, a qual veio a resultar em seu falecimento. Este quadro, frise-se, segundo o próprio expert, poderia ter sido melhor esclarecido se o hospital tivesse apresentado o laudo do exame histopatológico do material retirado anteriormente do útero da paciente pelo procedimento de curetagem.
2. A controvérsia, portanto, se resolve no âmbito processual, a partir da distribuição do ônus probatório, sendo certo que, na hipótese, houve a inversão do ônus da prova e a determinação ao hospital, por este órgão fracionário, em julgamento de apelação anterior, que apresentasse todos os documentos relacionados ao atendimento da paciente, a fim de viabilizar a realização da perícia.
3. Entretanto, o hospital manifestou-se nos autos informando que não localizou os documentos requeridos, inferindo que o laudo do exame histopatológico não teria sido realizado, circunstância que, além de evidenciar falha na prestação do serviço, conduz à conclusão inevitável de que o réu não demonstrou fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito das autoras. Forçoso, portanto, o reconhecimento de sua responsabilidade pelo evento que gerou o dano moral reflexo reconhecido na sentença.
4. À míngua de um critério legal e objetivo para o arbitramento de indenizações por danos morais, deve o julgador pautar-se em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica dos envolvidos e as consequências do evento danoso, sem se olvidar da função compensatória e pedagógica da condenação.
5. Considerando essas premissas e as particularidades do caso concreto, entendo que o valor arbitrado na origem não se faz compatível com a a extensão do dano, a gravidade da violação e a repercussão na esfera pessoal das vítimas, considerando que à época do falecimento de sua genitora contavam com apenas três, oito e dez anos de idade. Tais circunstâncias, todavia, não viabilizam a condenação no valor pretendido, que poderia caracterizar enriquecimento indevido, mormente quando consideradas as circunstâncias processuais que ensejaram o reconhecimento da responsabilidade.
6. Recursos conhecidos. Improvido o do réu e parcialmente provido o das autoras.